Tribunal: TJES
Processo: 5007561-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007561-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIANA BRUNO PIRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que, em ação de interdição, deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória de pessoa diagnosticada com transtornos mentais em instituição destinada ao tratamento psiquiátrico. A decisão foi contestada sob o fundamento de ausência de exame médico presencial e de laudo médico circunstanciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da determinação de internação compulsória sem a realização de exame médico presencial e sem a apresentação de laudo médico circunstanciado; (ii) avaliar a necessidade de observância aos requisitos legais para internação compulsória, dada a gravidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/01, em seu art. 6º, exige que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, seja precedida de laudo médico circunstanciado que justifique sua imprescindibilidade.

4. A internação compulsória constitui medida extrema, que restringe integralmente a liberdade do indivíduo, sendo indispensável que sua determinação seja precedida de prova robusta acerca de sua necessidade.

5. No caso, o laudo apresentado baseou-se em informações de terceiros e em registros do histórico médico do paciente, sem que houvesse exame médico presencial, configurando ausência de laudo circunstanciado conforme exige a legislação.

6. Determinar a internação compulsória sem o devido suporte médico adequado representa afronta aos direitos fundamentais do indivíduo e extrapola os limites impostos pela legislação de saúde mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente pode ser determinada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame médico presencial, que ateste a imprescindibilidade da medida.

2.A ausência de laudo médico circunstanciado inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória, por se tratar de medida gravosa que restringe a liberdade individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/01, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de

Barra de São Francisco

(id origem 44608764) que, em
ação
de interdição

proposta por
Eliana Bruna Pires
,
deferiu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória de
Gabriel Henrique Pires Pimentel
em instituição destinada ao tratamento psiquiátrico.

Em suas razões recursais (id 8640243), o agravante sustenta que a decisão hostilizada deve ser reformada, tendo em vista que não houve exame médico presencial, o laudo foi emitido a partir de informações de terceiro, não havendo laudo médico circunstanciado, o qual se faz imprescritível para a pretensão autoral.

Deveras, ao que se depreende dos autos, verifica-se que a ação foi proposta sob o fundamento de que
Gabriel

é portador de retardo mental e TDH (diagnósticos pretéritos firmados no CID F90, F70 E CID 10), o qual necessita do uso de diversos medicamentos controlados, além de também ser dependente químico, situação que agrava seu quadro clínico. Neste contexto, a parte agravante requer que o paciente seja compelido a realizar o tratamento adequado contra sua insanidade e, como medida liminar em tutela de urgência, seja internado compulsoriamente.

De partida, no que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da
Lei nº 10.216/01
, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º
1
, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese, do compulsar destes autos e dos autos do processo originário (n° 5000183-23.2024.8.08.0008), o que se percebe é que
o laudo juntado
baseia-se apenas n
o histórico de Gabriel como paciente no ambulatório de saúde mental
e em relato de terceiro
, não tendo partido de exame
médico
presencial
e, dessa forma,
não havendo laudo médico circunstanciado
.

Não se pode perder de vista que a internação compulsória é medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado circunstanciado indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Nessa linha de intelecção, entendo que o magistrado a quo não poderia ter determinado a internação compulsória antes da apresentação do laudo médico, razão pela qual a decisão deve ser revogada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe

provimento
, a fim de revogar a decisão que concedeu a medida liminar para determinar a internação compulsória de Gabriel Henrique Pires Pimentel, uma vez que não foi comprovada a existência de laudo médico circunstanciado.

Embargos de declaração (id 8816479) prejudicado.

É como voto
.

1

Art.
6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.